Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR. UNICIDADE SINDICAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. O art. 8o, inc. II, da Constituição Federal estabelece o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial.
2. O cumprimento dos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal, é impositivo e visa resguardar as prerrogativas processuais dos legitimados para agir, sejam autores ou réus.
3. Não há título judicial a embasar a pretensão do servidor se o sindicato representante da sua categoria não integrou a Ação Coletiva n. 32.159/1997, cuja sentença se intenta executar.
4. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua ilegitimidade ativa.
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.